Tribunal: TJBA
Processo: 0000388-59.2011.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000388-59.2011.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E DESVIO DE FINALIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS AO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÕES DISCIPLINARES MOVIDAS CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA DENTRO DO OBJETO CONTRATUAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença de improcedência proferida na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face do ex-Prefeito do Município de Eunápolis, e Prates e Maia Advogados e Consultores Associados, sob a alegação de pagamento por serviços jurídicos não prestados e utilização de contrato de assessoria jurídica para interesses pessoais do ex-prefeito.

2. A questão em discussão cinge-se a verificar se houve ato de improbidade administrativa na contratação e nos pagamentos realizados pelo Município de Eunápolis ao escritório Prates e Maia Advogados e Consultores Associados, especificamente: (i) se os serviços contratados foram efetivamente prestados; e (ii) se a atuação do escritório em representações disciplinares contra promotor de justiça extrapolou o objeto contratual, configurando desvio de finalidade.

3. Não se constata omissão na prestação dos serviços contratados pelo escritório de advocacia apelado, havendo nos autos documentação suficiente a comprovar a efetiva prestação de consultoria jurídica ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, incluindo consultas formais, pareceres escritos e orientações verbais, conforme previsto no instrumento contratual.

4. O contrato firmado entre o Município de Eunápolis e o escritório apelado previa expressamente "a prestação de consultoria jurídica na área ambiental junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, bem como serviços advocatícios visando a assessoria do município em ações versando sobre esta matéria, através do patrocínio de ações administrativas e judiciais", não exigindo que todas as consultas e orientações jurídicas fossem necessariamente formalizadas por escrito.

5. As representações e reclamações disciplinares patrocinadas pelo escritório de advocacia apelado contra o promotor de justiça foram formuladas em nome do Município de Eunápolis, e não do ex-prefeito pessoalmente, tendo como fundamento questionar a atuação do membro ministerial junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, matéria intrinsecamente relacionada ao objeto contratual.

6. Existe evidente pertinência temática entre as representações disciplinares formuladas e o objeto do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o município, não se podendo caracterizar como patrocínio de interesses particulares do ex-prefeito, o que afasta a configuração de ato de improbidade administrativa por desvio de finalidade.

7. A mera improcedência das representações e reclamações disciplinares não caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa, inserindo-se no âmbito da liberdade intelectual e do juízo técnico dos advogados contratados, que atuaram dentro das prerrogativas profissionais que lhes são asseguradas.

8. Ademais, O Supremo tribunal Federal, no julgamento do tema 1199, da sistemática de Repercussão Geral fixou as teses jurídicas de que “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei...”.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000388-59.2011.8.05.0079, em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados PRATES E MAIA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP e MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.